Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703789-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERNARDO MEDEIROS DANTAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BERNARDO MEDEIROS DANTAS D E S P A C H O Conforme consta da decisão de ID 62580500, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor foi indeferido, sendo determinado a ele que comprovasse o recolhimento do preparo. No ID 62793994, o recorrente (autor) noticiou o recolhimento do preparo. Observa-se, contudo, que o apelante, Bernardo Medeiros Dantas, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou guia de recolhimento (ID 62793997) com código de barras (00190.00009 02941.725018 01962.942171 8 98070000002218) incompatível com os dados constantes do comprovante bancário trazido ao feito (ID 62793999), referente ao código de barras: 00190.00009 02941.725018 01962.937171 8 98070000002218. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o apelante, Bernardo Medeiros Dantas, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Sem prejuízo, deverá o autor juntar, ainda, cópia integral do documento de ID 62130675, visto que o referido documento contempla o pagamento apenas das parcelas de no 3 a 38. Apresentado o documento, dê-se vista à parte adversa. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora